Tribunal: TJMT
Processo: 1045606-19.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045606-19.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RIVELINO EMILIO DE SOUSA - CPF: 024.377.811-29 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO BORGES PORTO - CPF: 256.610.006-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1045606-19.2021.8.11.0001

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
RIVELINO EMILIO DE SOUSA

Parte Recorrida:
VIVO S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
09/08/2022

Ordem na pauta: 58

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS
IN RE IPSA –
INDENIZAÇÃO QUE FIXO EM R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio admitido em direito.

As telas de sistema interno da empresa de telefonia, por si só, não são hábeis para comprovar a contratação do produto e/ou serviço, por se tratarem de provas unilateralmente produzidas.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes, julgando improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto e condenando o reclamante ao pagamento do débito discutido nos autos, no valor de R$ 152,69 (cento e cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos) e litigância de má-fé em 9% do valor da causa, além de honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A autora pugna pela reforma da sentença, almejando a declaração de inexistência do débito que acarretou na negativação de seu nome em virtude de desconhecer a contratação e utilização, e, consequentemente, ser indenizada pelos danos morais decorrentes do constrangimento que alega ter sofrido.

A recorrida apresenta contrarrazões no Id. 1311250691, rechaçando a tese recursal, impugnando a justiça gratuita e pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Preliminarmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, pois a declaração de hipossuficiência acostada aos autos possui presunção de veracidade, mormente porque a Recorrida não traz aos autos qualquer documento apto a ilidir o conteúdo da referida declaração.

No mérito, a controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes e da legalidade da inscrição do nome do autor/consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, e, consequentemente, do cabimento de indenização por danos morais.

As telas sistêmicas apresentadas pela ré não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso N.U 1000814-77.2021.8.11.0001, DJE 22/08/2021).

Além do mais, o endereço existente no cadastro que a reclamada alega ter sido feito pelo reclamante (id. R SIMAO SOARES MARQUES, 8 . QD 42 LT 8 A CENTRO 73930-000 SIMOLANDIA – GO id. 130134279) é diferente daquele informado e comprovado por ele na exordial (Rua Vinte e Seis, no: 307, quadra: 48, Bairro: Jardim Vitória, Cuiabá/MT, id. 130134255).

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, a sentença deve ser reformada para declarar a inexistência da relação jurídica entre os litigantes.

Sobre os danos morais, que a reclamada afirma não ter ocorrido, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura
ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrominal, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), que não é o caso destes autos.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
,
fixo
a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de reformar a sentença para:

1-

Declarar
a inexistência do débito em nome da parte autora no valor de R$ 152,69 (cento e cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos), e, consequentemente, determinar a exclusão definitiva do apontamento dos órgãos de proteção creditícia no prazo de 05 (cinco) dias contados do trânsito em julgado desta decisão;

2-

Condenar
a empresa de telefonia requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Sem custas sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022